Tribunal: TJBA
Processo: 8045093-92.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045093-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CICERO AUGUSTO LOPES Advogado(s): LEONARDO DE QUEIROZ BARBALHO, STENIO DA SILVA RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Cícero Augusto Lopes, servidor público estadual, no qual se insurge contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu seu pedido de licença remunerada para frequentar curso de Mestrado em Desenvolvimento Regional e Urbano, sob a justificativa exclusiva de ausência de professor substituto na unidade escolar. O impetrante comprovou sua condição funcional, a correlação do curso com sua área de atuação e o cumprimento dos requisitos legais. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a manutenção do benefício da gratuidade judiciária frente à impugnação apresentada pelo Estado da Bahia; e (ii) a legalidade da negativa de licença remunerada ao impetrante, pautada exclusivamente na inexistência de professor substituto, à luz dos princípios da Administração Pública e das normas que asseguram a valorização do magistério. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade judiciária não merece acolhida, tendo em vista a apresentação de declaração de hipossuficiência e contracheques compatíveis, não havendo prova robusta por parte do Estado capaz de afastar a presunção legal da necessidade. 4. A Constituição Federal (art. 206, V), a LDB (Lei nº 9.394/1996, art. 67, II) e o Estatuto do Magistério do Estado da Bahia (Lei nº 8.261/2002, art. 62) asseguram aos docentes o direito à licença remunerada para fins de qualificação profissional. 5. Embora o ato administrativo de concessão da licença seja formalmente discricionário, a motivação invocada – ausência de substituto – é insuficiente e não se sustenta diante da demonstração de concessões semelhantes a outros servidores em contextos análogos, violando os princípios da isonomia e da razoabilidade. 6. Incidência da Teoria dos Motivos Determinantes: uma vez apontado um motivo específico para o indeferimento, sua veracidade e suficiência devem ser aferidas judicialmente, sob pena de ilegalidade do ato. 7. Cabe à Administração o dever de organizar o quadro de pessoal e garantir a continuidade do serviço público, não podendo transferir ao servidor a responsabilidade por eventuais omissões estruturais. 8. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o direito líquido e certo dos docentes à licença remunerada para cursar pós-graduação, quando atendidos os requisitos legais, afastando fundamentações genéricas ou contraditórias. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar rejeitada. Segurança concedida para anular o ato administrativo impugnado e determinar a concessão da licença remunerada ao impetrante, pelo período necessário à conclusão do curso de mestrado. Teses de julgamento: “1. A ausência de professor substituto não constitui, por si só, motivação idônea para indeferir pedido de licença remunerada para qualificação profissional de servidor docente da rede estadual. 2. Constatado o preenchimento dos requisitos legais e a correlação entre o curso de pós-graduação e a área de atuação do professor, impõe-se o reconhecimento do direito líquido e certo à licença remunerada."”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8045093-92.2024.8.05.0000, sendo Impetrante CÍCERO AUGUSTO LOPES e Impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça